Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-90.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-90.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - CNPJ: 12.359.133/0001-38 (APELANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA - CPF: 954.073.831-87 (APELANTE), FRANCIELE GERVASIO MONDADORI - CPF: 018.645.021-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO PLEITEADO PELA PARTE APELANTE – PORVA PROVA PERICIAL DESPICIEDNDA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE MOSTRAM DE FORMA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE - DOCUMENTO ESCRITO EMITIDO PELO PRÓPRIO CREDOR – HABILIDADE DE FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013).

Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional. Cumprido o disposto no art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que
os contratos apresentados acompanhados do demonstrativo, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula nº 247/STJ.

Os documentos juntados com a petição inicial e demonstrativo de atualização o débito deixam evidente que os requeridos/apelados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.

Na ação monitória compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004874-90.2017.8.11.0015

APELANTES:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA, LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA, FRANCIELE GERVASIO MONDADORI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA, LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA e FRANCIELE GERVASIO MONDADORI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação monitória processo número 1004874-90.2017.8.11.0015, ajuizada contra a parte apelante
pela parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou “PROCEDENTE a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento do débito indicado na exordial, R$ 316.864,03 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), com correção monetária pelo índice INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
, bem como condenando a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, sobrestada a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

No apelo Id. 164099923, a parte apelante aduz, em síntese: 1) que o caso deve ser analisado à luz do CDC; 2) inexistência de planilha detalhada demonstrando o débito; 3) a existência de onerosidade excessiva em razão do estabelecimento de cláusulas contratuais abusivas.

A parte apelante pede seja: a) acolhida
“PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença vergastada e Determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que se produza prova pericial contábil”
; b) alternativamente, seja conhecido e provido o apelo, reformando a sentença recorrida e acolhendo os
“
EMBARGOS MONITÓRIOS
oferecidos pelas Apelantes em face da Apelada, a fim de reconhecer a existência de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a carência da ação por inexistência de planilha de débitos detalhada, bem como afastar a mora, com o devido recalculo do débito reconhecido pelas Apeladas, isso porque se encontra evidente a necessidade de revisão contratual em razão de abusividade de cláusulas contratuais. E consequentemente, seja julgada totalmente improcedente a
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Apelada em face das Apelantes”.

Certificada a tempestividade no Id. 164099924.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 164099926, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e revogação da gratuidade de justiça; no mérito, aduziu a correção da sentença e pediu desprovimento do apelo.

No Id. 164792197 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA, LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA e FRANCIELE GERVASIO MONDADORI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos da ação monitória processo número 1004874-90.2017.8.11.0015, ajuizada contra a parte apelante
pela parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou “PROCEDENTE a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento do débito indicado na exordial, R$ 316.864,03 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), com correção monetária pelo índice INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
, bem como condenando a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, sobrestada a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

No apelo Id. 164099923, a parte apelante aduz, em síntese: 1) que o caso deve ser analisado à luz do CDC; 2) inexistência de planilha detalhada demonstrando o débito; 3) a existência de onerosidade excessiva em razão do estabelecimento de cláusulas contratuais abusivas.

A parte apelante pede seja: a) acolhida
“PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença vergastada e Determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que se produza prova pericial contábil”
; b) alternativamente, seja conhecido e provido o apelo, reformando a sentença recorrida e acolhendo os
“
EMBARGOS MONITÓRIOS
oferecidos pelas Apelantes em face da Apelada, a fim de reconhecer a existência de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a carência da ação por inexistência de planilha de débitos detalhada, bem como afastar a mora, com o devido recalculo do débito reconhecido pelas Apeladas, isso porque se encontra evidente a necessidade de revisão contratual em razão de abusividade de cláusulas contratuais. E consequentemente, seja julgada totalmente improcedente a
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Apelada em face das Apelantes”.

Pois bem.

No que atine a preliminar de revogação da gratuidade de justiça arguida pela parte apelada nas contrarrazões, constata-se que tal insurgência não prospera.

Com efeito, não há nos autos nenhum indicativo concreto, objetivo e atual de que a situação econômica justificadora da concessão da benesse da gratuidade de justiça deferida à parte requerida/apelante tenha alterado desde o deferimento na sentença exarada, ônus que incumbia à apelada.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte requerida/apelante.

Quanto a alegada ofensa à unirrecorribilidade arguida também nas contrarrazões, observa-se dos autos que oportunamente a parte recorrente pediu o desentranhamento do arquivo de Id. 105595917 que seria ensejador de tal questão, o que foi deferido pelo juízo
a quo
por ocasião da remessa do feito para a instância recursal na decisão Id. 164099925, não se inferindo de tal tese, já saneada, a propalada transgressão ao princípio, de modo que
REJEITO
a referida preliminar.

Superadas as questões processuais recursais pendentes, bem como preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Seguindo a lógica processual, procedo a análise da alegação de cerceamento de defesa aviada no apelo.

Nesta senda, infere-se que tal insurgência não prospera, isto porque ambas as partes (no que se inclui a parte requerida/apelante) pediram em audiência de saneamento e organização do processo o julgamento antecipado do mérito, o que ensejou o encerramento da instrução processual e remessa do feito a julgamento, conforme consta expressamente nas deliberações do termo de audiência Id. 164099912, na qual estavam presentes ambas as partes e respectivos causídicos.

Assim, não prospera a insurgência de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia contábil, posto que a própria parte apelante/requerida, em audiência, postulou o julgamento antecipado do mérito, dispensando, por conseguinte, a realização da fase de instrução processual.

De outra feita, à
míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência da almejada perícia contábil que a recorrente havia especificado, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença exarada.

No mérito, a insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, a parte apelante sustenta ser aplicável ao caso o CDC e, com isso, pedem a inversão do ônus da prova.

Entretanto, como bem decidido pelo juízo
a
quo, a cobrança na qual se funda a presente monitória é decorrente no termo de adesão ao cartão BNDES, cuja finalidade é a concessão de recursos para fomento da atividade empresarial da parte contratante, que, portanto, não o faz na qualidade de destinatária final, como prevê o art. 2º do CDC (teoria finalista). Assim, a relação é de insumo, e não de consumo.

Outrossim, saliento que a parte apelante não demonstra concretamente haver situação de vulnerabilidade a ensejar a mitigação dessa teoria.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ENCARGO ABUSIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida. Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituição financeira com finalidade de fomento de atividade empresarial.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. O reconhecimento de abuso sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracteriza a mora. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(TJMT, N.U 1004170-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. 1.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e não houver prova da vulnerabilidade da parte.
2. Pela atuação do curador especial em grau recursal, são devidos honorários advocatícios, fixados de acordo com tabela sugerida pela Resolução Conjunta n° 015/2019 – PGE/SEFAZ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJPR - 15ª C.Cível - 0053515-65.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 29.01.2020) (destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
.”
(STJ - AREsp: 1117334 SP 2017/0138103-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2018) (destaquei)

Destarte, não há se falar em análise do caso vertente à luz do CDC, estando escorreita a sentença no tocante.

De outro norte, saliento que o presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos apelantes, e converteu em título executivo judicial o valor do débito posto em ação monitória no valor de R$316.864,03 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), com correção monetária pelo índice INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Dos autos de origem, extrai-se que a parte apelada (Banco do Brasil) aforou ação monitória tendo por objeto a satisfação da operação de crédito substanciada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 78289508 (118.013.581), para disponibilização do limite de compras no valor de R$47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais), tendo ocorrido aditivos assinados pelos requeridos/apelantes em 09/08/2013, com a finalidade de elevar o valor financiado para R$100.000,00 (cem mil reais) e, posteriormente, em 03/06/2015, novo termo aditivo, para liberação no valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Consta que, em razão do atraso no pagamento, a dívida atual atinge o montante R$316.864,03 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

Inconformados, os apelantes argumentam, em síntese, a inexistência de planilha detalhada demonstrando o débito, bem como a existência de onerosidade excessiva em razão do estabelecimento de cláusulas contratuais abusivas.

Verifica-se de plano que a parte apelante cumpriu com o disposto no art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que
os contratos apresentados no Id. 164104917, acompanhado do demonstrativo Id. 164104921, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula nº 247/STJ.

Outrossim, consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional. A propósito, corretamente pontuou o juízo
a quo
na sentença recorrida que o
“Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, aditivos de retificação e ratificação ao termo assinados pelos devedores, devidamente acompanhados de demonstrativo de conta vinculada (Id. 6081235; Id. 6081239), demonstram a presença da relação jurídica entre as partes e denotam a existência de débito, ajustando-se ao conceito de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, porquanto os requeridos não comprovaram o pagamento ou negaram a emissão do(s) título(s) que originou (aram) o débito”
.

Inexistindo divergência acerca da dívida, percebe-se desde logo que o cerne da demanda recai sobre os critérios aplicados por ambas as partes na atualização da dívida.

Neste sentido, infere-se que, em relação às alegações de onerosidade excessiva e de abusividades contratuais, genericamente arguidas no apelo, a sentença recorrida Id. Num. 164099921 - Pág. 7 foi precisa ao refutá-las, mencionando expressamente que:

“(...)

Além disso, em que pese a argumentação dos requeridos, não demonstrada qualquer abusividade, posto que, relativamente aos encargos, o demonstrativo aponta a incidência de multa de 2% e juros mensais à taxa de 1,350%, não havendo evidências de que a referida taxa é superior à média de mercado.

Registre-se que são admitidos como encargos moratórios a contratação de juros remuneratórios, juros moratórios e a multa moratória, sendo possível a cobrança cumulada dos encargos moratórios, conquanto não haja qualquer abusividade, vedando-se apenas a cumulação com eventual comissão de permanência, o que não se avista na hipótese em tela.

(...)

Ainda, não basta a indicação de cumulação ilegal dos encargos, devendo a parte ré demonstrar de forma clara e precisa onde residem os erros/excessos da memória de cálculo, atacando fundada e justificadamente ponto a ponto daquilo que entende incorreto, o que não ocorreu no caso.

Cumpre assinalar, ainda, que, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula 381, STJ).

Quanto aos títulos de capitalização, denota-se a inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a existência de venda casada, posto que o termo de adesão e respectivos aditivos foram celebrados em março e agosto de 2013 e julho de 2015, respectivamente, ao passo que a adesão aos títulos de capitalização se deram entre outubro e dezembro de 2015 (Id. 9678353/9678486), não havendo demonstração de condicionamento para a pactuação.

Nessa senda, não evidenciada a abusividade contratual, nem verificada cobrança abusiva, é inviável qualquer afastamento da mora e/ou restituição de valores.

Destarte, não havendo negativa da relação jurídica, nem quanto ao inadimplemento ou a emissão dos títulos, inexistindo nos autos demonstração da falta de idoneidade dos escritos comprobatórios da dívida pleiteada nos autos, impõe-se a rejeição dos embargos.

(...)”

Como se vê, a sentença recorrida fundamentadamente refutou os apontamentos de abusividades, estando escorreita no tocante.

Ademais, cediço que as Súmulas nº 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõem que: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
e
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, respectivamente.

A propósito do acima exposto e em casos análogos ao vertente, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA
–
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – A PROVOCAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA COGNIÇÃO PLENA COMPETE AO REQUERIDO NA AÇÃO MONITÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE -
DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE MOSTRAM DE FORMA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE - DOCUMENTO ESCRITO EMITIDO PELO PRÓPRIO CREDOR – HABILIDADE DE FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR
–
SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO – APELO DO BANCO NÃO CONHECIDO –
APELO DOS DEVEDORES DESPROVIDO
. 1 – O interesse recursal da parte caracteriza-se pela possibilidade, ainda que remota, de obter algum proveito, quando isso não acontece carece de interesse para recorrer. 2 – O não conhecimento do Apelo por acolhimento de preliminar anteriormente analisada prejudica a análise de outra preliminar suscitada. 3 – O Réu da Ação Monitória pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório. 4 –
Na ação monitória compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.
5 –
Os documentos juntados com a petição inicial e os extratos juntados com a manifestação de Id 94869048 deixam evidente que os Executados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.
6 –
Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da Monitória basta o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.
7 –
O devedor que nega a existência da dívida tem o ônus de comprovar tal afirmação, pois a tese constitui fato impeditivo do direito do credor
.”
(TJMT, N.U 0004465-12.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013).
2.
A taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média praticada no mercado, por si só não caracteriza abusividade. 3. No julgamento do REsp nº 973827/RS, o eg. STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).
4. “
É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual”
(STJ - 3ª Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS - Rel. Min. SIDNEI BENETI - j. 19/03/2013)”
(TJMT, Apl. 00027982820168110086 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de Publicação: 11/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE
ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA – INDÍCES APLICADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em caso de ausência de prova apta a demonstrar que a parte requerida (apelante) encontra-se impossibilitada de suportar eventuais os ônus sucumbenciais resultantes da demanda judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade da justiça.
Demonstrado que o cálculo elaborado pelo apelado (autor da ação monitória) não destoa dos encargos previstos no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES convencionado livremente entre as partes, assim como, do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de capitalização dos juros, não há se falar em excesso na atualização da dívida. Sentença mantida
.”
(TJMT, N.U 1012715-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

Portanto, em razão de sua correção, impõe-se a integral manutenção da sentença recorrida, com desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante/requerida de 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023